Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-10.2020.8.11.0030
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000511-10.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDIONOR NUNES DE LIMA - CPF: 522.855.101-87 (RECORRENTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO EM DUPLICIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO – DEVOLUÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO DESCONTO E ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero desconto em duplicidade de empréstimo consignado não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa

ou pedido de restituição de valores.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sendo suficiente a devolução do valor na forma simples para reposição do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para determinar a devolução do valor descontado na forma simples (R$ 269,47), em razão do desconto indevido da parcela do empréstimo consignado em duplicidade, mas julgou improcedente o pleito de dano moral diante da ausência de violação a direito da personalidade, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para condenar a reclamada a repetir/pagar o(a) reclamante o valor de R$. 269,47 (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405..

Sem condenação da parte vencida em custas, taxas, despesas e honorários de advogado - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença, posto que houve a comprovação do desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento do mês de março/2020, no valor de R$ 269,47, motivo pelo qual, o valor deve ser restituído em dobro e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para que a devolução do valor de R$ 269,47 seja na forma dobrada e que a parte promovida seja condenada ao pagamento da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mero desconto indevido, sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade.

De fato, restou comprovado que houve o desconto na folha de pagamento do mês de março/2020 do empréstimo consignado no valor de R$ 269,47 em duplicidade. O magistrado
a quo
reconheceu a falha, porém julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para determinar a devolução do valor na forma simples, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de mero aborrecimento.

A despeito da insurgência da parte promovente, não há reparos a serem feitos na sentença.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero desconto do empréstimo consignado da parcela do mês de março/2020 em duplicidade não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa ou pedido de restituição de valores.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil, sendo a devolução do valor descontado suficiente para a reposição do
status quo

ante
.

Quanto ao pedido de devolução do valor em dobro, entendo que a sentença que determinou a devolução na forma simples deve ser mantida, porquanto não comprovada a má-fé na conduta do banco, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021